Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-98.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000525-98.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1023317-92.2021.8.11.0001)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CARLOS WAGNER RIBEIRO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por CARLOS WAGNER RIBEIRO, contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela que visa compelir o Estado de Mato Grosso a suspender a licença prêmio do Agravante, cuja qual foi assim ordenada pelo BOLETIM DE PESSOAL/SETASC/00184/2021 12/05/2021, 12/05/2021, através do Diário Oficial de no 27.997 (página 114), para a data de 07/06/2021 a 04/09/2021, referente ao quinquênio 04/08/2011 a 07/06/2016.
Pugna, em sede de agravo de instrumento, pela concessão da liminar que outrora fora negada pelo magistrado de 1o grau.
Relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Observa-se que a decisão do magistrado de origem foi embasada em precedente da Corte Superior, em que aponta que o momento do gozo da licença-prêmio é ato de competência discricionária da Administração Pública, o que implica no não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente quanto à probabilidade do direito.
Saliento que, neste mesmo sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSAO DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDENCIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – MÉRITO – ACAO ORDINÁRIA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE –– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a impugnação por parte do Agravado, este não logrou êxito em demonstrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, em grau recursal, ao Agravante.
Ainda que a litispendência se trate de matéria de ordem pública, é vedado ao Tribunal conhecer de questão não decidida pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular. (N.U 1011543-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021, destaque de agora)
Veja-se que, mesmo licenciado para ocupar cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, entendo que a discricionariedade da Administração Pública permanece.
Ora, dispõe o artigo 8o-B do Decreto Estadual no 90/2019 que:
Art. 8o-B Durante o afastamento decorrente de licença para qualificação profissional, de licença para o desempenho de Mandato Classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício, o servidor deverá usufruir todas as licenças-prêmio, conforme o disposto neste Decreto.
Não se observa nem de longe a restrição ao exercício de mandato classista, que o mesmo já exerce e continuará a exercer normalmente, sem nenhum tipo de afastamento, como quer fazer crer, atendendo aos ditames legais impostos a todos os servidores.
Desta feita, não se observa a possibilidade mínima da concessão da antecipação de tutela almejada, ante a ausência dos requisitos do artigo 300 e seguintes do NCPC.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA, mantendo-se inalterados os termos da decisão de 1o grau.
Comunique-se ao magistrado de origem sobre a presente decisão e para que, também, no prazo de 10 (dez) dias apresente as suas informações.
Intime-se a parte agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões.
Desnecessário o envio do feito ao representante do Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, o mesmo poderá se manifestar em sede de eventual sessão de julgamento, acaso se evidencie interesse.
Após, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator